Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751147-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GONZAGA DA ROCHA JUNIOR IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ GONZAGA DA ROCHA JUNIOR, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 53982286) o Impetrante narra que o paciente foi preso em 9/10/2023, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo de origem em 20/5/2020, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, por duas vezes. Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, pois não demonstrado o risco à ordem pública, tampouco risco à aplicação da lei penal. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e que a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Diz que a acusação que recai sobre o paciente é apenas de ter conduzido o veículo para levar o atirador até a cena do crime. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, profissão lícita e família, que depende do seu trabalho para a sua subsistência, além de advogado constituído nos autos. Afirma não haver elementos que indiquem a participação do paciente em organização criminosa. Aponta irregularidade no cumprimento de busca domiciliar na residência do paciente. Argumenta ser a prisão medida excepcional, não justificada na hipótese dos autos. Alega ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, por duas vezes (ID 53707874). Segundo a denúncia, no dia 13.5.2020, o paciente, no período compreendido entre 07h30 e 08h, na QS 516, Conjunto 01, Lote 05, proximidades do Hotel Golden Park e da Boate Dubai Show, Samambaia/DF, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os denunciados ISRAEL GONÇALVES SILVA, vulgo ““Bagdá”, e PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, vulgo “Paty”, concorreu para o crime de duplo homicídio qualificado, na medida em que, na condução do veículo VW/UP, cor prata, placas PAY-4993/DF, levou o atirador ISRAEL até próximo ao local onde as vítimas estavam e, após a execução dos crimes, auxiliou o comparsa na fuga, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido ante o envolvimento reiterado do recorrido na seara delitiva. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Inclusive, como observado pelo Juízo de origem, a periculosidade do paciente é manifesta, pois, além da extrema gravidade dos fatos que lhe são imputados, ele se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar quando se envolveu em novo crime. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023) Ademais, observa-se dos autos que a prisão do paciente foi cumprida na cidade de Extremoz, no Rio Grande do Norte, o que demonstra que se evadiu do distrito da culpa, como forma de frustrar a aplicação da lei penal (ID 53982295). Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Há que registrar, ainda, o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, que sequer foram comprovadas, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por fim, com relação às alegações da negativa de autoria, de que o paciente não seria integrante de facção criminosa ou, ainda, de eventual irregularidade nas diligências policiais, ressalto que o habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas, sobretudo quando não demonstradas, de plano, como na hipótese dos autos. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator